Tribunal: TJMT
Processo: 0027108-30.2014.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027108-30.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO LIMA - CPF: 028.646.508-60 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO LIMA - CPF: 028.646.508-60 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. MARCO INICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. DEMORA NO IMPULSIONAMENTO. FALHA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município, anulando sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando o marco inicial da contagem do prazo e a eventual demora no impulsionamento do feito por falha do mecanismo judiciário.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), fixou teses sobre a forma de contagem do prazo da prescrição intercorrente, estabelecendo marcos temporais automatizados e independentes de decisão judicial ou petição das partes.

4. No caso concreto, a citação do executado ocorreu em 15/12/2022, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano, que se encerraria em 15/12/2023. O prazo quinquenal da prescrição intercorrente, portanto, só se completaria em 15/12/2028, não sendo possível seu reconhecimento na sentença prolatada em 02/02/2024.

5. A paralisação do feito decorreu de fatores alheios à conduta da Fazenda Municipal, mas sim de mecanismos próprios da Justiça, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"Não ocorre a prescrição intercorrente na execução fiscal quando o prazo prescricional não se completou, considerando-se como marco inicial a data da efetiva citação do executado, e quando a demora no impulsionamento do feito decorre de falha do mecanismo judiciário, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 566; Súmula 106/STJ; TJ-MT, N.U 0016508-08.2006.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 13/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
José Aparecido Lima
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande e, consequentemente, julgou prejudicado o apelo interposto pelo ora agravante, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

O
decisum
abjurgado reformou a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente pronunciada pelo juízo singular e determinando o prosseguimento do feito executivo em face do executado, ora agravante. Por conseguinte, julgou prejudicado o apelo apresentado pelo ora agravante, que buscava a condenação do demandado, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude da perda superveniente do interesse recursal (Id 216503686).

Inconformada, a parte agravante argumenta que
“[..] Prescrição intercorrente é a que se verifica no curso da demanda e tem por pressupostos (I) o decurso do tempo associado (II) à inércia da parte em praticar ato processual a seu cargo, como se observa do precedente do Superior Tribunal de Justiça, firmado no âmbito de recurso representativo de controvérsia [...]”.

Continua alegando que
“[...] No verificar dos autos, consta os seguintes marcos processuais que interessam para a análise da prescrição intercorrente: 10/12/2014 – proposta execução. 18/08/2016 – ciência da fazenda da citação negativa do executado. 21/09/2018 – pedido de citação por edital 06/12/2022 – deferimento da citação por edital. O prazo de suspensão do curso da execução fiscal pelo prazo de 01 (um) ano se iniciou em 18/08/2016, quando a fazenda pública tomou ciência da citação negativa do executado. O prazo restou suspenso até 19/08/2017, quando então, em 20/08/2017, passou a fluir o prazo de prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, restando alcançada a prescrição em 21/08/2022. A decisão que deferiu a citação por edital se deu tão somente em 06/12/2022, ou seja, quando já alcançada a execução pelo instituto da prescrição. Ademais, indiferente se a Fazenda Pública foi diligente ou não a fim de exaurir a busca pessoal, visto que apenas “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens [...]”.

Aduz,
ainda “[...] uma vez que a Fazenda Municipal apenas peticionou nos autos requerendo a citação por edital, tendo o deferimento ocorrido após decurso de prazo prescricional, evidente que a data de peticionamento não poderá ser contabilizado como termo de interrupção do prazo prescricional [...]”.

Ao final, pugna pela reconsideração pela Relatoria e, caso isso não ocorra, que o Agravo seja encaminhado à E. Câmara, sendo ao final provido, para que a decisão monocrática seja reformada e mantida a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(Id 222389662).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso e a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo interno interposto por
José Aparecido Lima
contra a decisão monocrática deste Relator, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado, anulando a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou prejudicado o apelo do ora agravante, o qual buscava a condenação do demandado, ora agravado, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em virtude da perda superveniente do interesse recursal.

Quanto ao agravo apresentado é sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4º do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)”.

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1º); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4º).

Dessarte, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp nº 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques:
“Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: [...] o juiz suspenderá [...]”) [...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei nº 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

No que tange a ausência de demonstração de prejuízo, o STJ também esclareceu, por meio da tese 4.3 e 4.4, que:
“a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer
causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”.

A demanda, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, visa a execução fiscal para o recebimento do crédito tributário nas Certidões de Dívida Ativa que acompanham a petição inicial, referentes à falta de recolhimento de IPTU, taxa de limpeza pública, emolumentos e alvará (Ids. 215753874 – Páginas 06/22).

A petição inicial foi distribuída em 10 de dezembro de 2014, e o despacho citatório foi proferido em 26 de janeiro de 2015 (ID 215753874 – Página 23).

Em 18 de agosto de 2016, determinou-se a intimação da Fazenda Pública Municipal para se manifestar sobre a citação frustrada do executado, ocasião em que se requereu a busca de endereço pelo sistema Infojud em 6 de março de 2017 (Id. 215753874 – Página 29).

Deferido o pedido, foram realizadas todas as providências necessárias, com a expedição nova carta de citação no endereço localizado. A correspondência retornou com a informação de "ausente" (Id. 215753874 – Páginas 30/36), sendo solicitada a citação do executado via edital no dia
21 de setembro de 2018
(Id. 215753874 – Página 38).

De acordo com os autos, o pedido de citação por edital foi analisado apenas no dia
6 de Dezembro de 2022
(Id. 2015753874 – Página 47).

Em 24 de julho de 2023, foi apresentada a Exceção de Pré-Executividade (Id. 215753884). Em 2 de fevereiro de 2024, o juízo a quo reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil (Id. 215753889).

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques – Tema nº 566, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou a ausência de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública.

No caso, verificou-se que
o executado foi citado em 15 de dezembro de 2022
(Id. 215753882), decorrente da análise do pedido de citação por edital solicitado em 9 de julho de 2019 (Id. 215753874 – Página 47).

Assim, considerando a data da citação, iniciou-se a suspensão processual de um ano que terminou em 15 de Dezembro de 2023, começando o prazo de cinco anos da prescrição intercorrente, atingido em
15 de dezembro de 2028
.

A sentença foi prolatada em
02 de Fevereiro de 2024
(id. 215753889), logo, não é juridicamente possível declarar a prescrição intercorrente.

Além disso, com base nos elementos constantes nos autos acima relacionados, que a conclusão inafastável a que se chega é a de que a paralisação do andamento do feito
não decorreu da conduta da Fazenda Municipal, mas dos próprios mecanismos da Justiça.

Ou seja, até a presente data, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, o que, consoante estabelece a Súmula 106 do STJ, inviável o reconhecimento da
prescrição
.

Nesse sentido, vejamos:

“RECURSO DE
APELAÇÃO
–
EXECUÇÃO

FISCAL
– DEMORA NO IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO – FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – APLICABILIDADE POR ANALOGIA –
PRESCRIÇÃO
AFASTADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. 1. Se no caso evidencia-se uma demora no impulsionamento do processo por culpa exclusiva do judiciário deve-se aplicar por analogia a Súmula nº 106 do STJ, afastando a
prescrição

intercorrente
. 2. Recurso provido. (N.U 0016508-08.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno mantendo incólume a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024